Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701664-04.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO PAULO MATOS DE LACERDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE. POSSE. INEXISTENTES. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. EDIFICAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. BENFEITORIAS. NÃO INDENIZÁVEIS. DIREITO DE RETENÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial e na contestação, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabida proteção possessória. 3. O Código de Edificações do Distrito Federal estabelece que “em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” 4. Diante da vistoria pela Administração constatando a irregularidade e a configuração da infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a imposição de demolição. 5. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem estar dos cidadãos ao determinar a desocupação do lote e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei. 6. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição. 7. Construção em área pública, o ocupante não pode sequer ser considerado possuidor, conforme dispõe o artigo 1.208 do Código Civil, não tendo o direito de reter ou ser indenizado pelas benfeitorias realizadas, a teor do artigo 1.219 do mesmo diploma legal e Súmula 619 do STJ. 8. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXIIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, porquanto a medida demolitória do imóvel desprezou o direito social à moradia, corolário do princípio da dignidade humana. Acrescenta que a região já é habitada há anos, eis que já loteada para atender a projetos implementados pela CODHAB. Ressalta que ocupou um dos lotes justamente por não ter onde morar, depositando nele todos os recursos econômicos de que dispunha, chegando a requerer a regularização da ocupação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extremo não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois a turma julgadora decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 2.105/98 e 6.138/18) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável por força dos enunciados 280 e 279, ambos Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1316223/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 12/4/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023